Tribunal: STF
Processo: Rcl 48086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000606-33.2019.5.10.0010.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta ofensa aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37 e o decidido nas ADPFs 437, 485, 513, 530, 542, 616 e 670, em razão do reconhecimento da legitimidade de incorporação de gratificação de função não mais exercida por empregado, ainda que ausente autorização em lei.
    Narra que:
    “O reclamado ANTÔNIO NILSON ROCHA, na qualidade de empregado público e ex-Chefe da Assessoria Jurídica da reclamante, ajuizou reclamação trabalhista em face da reclamante na qual postula provimento jurisdicional condenatório para incorporação de gratificação de função, pagamento de retroativos e consectários. 
    Embora não seja a razão da decisão judicial condenatória (mas sim a incidência da Súmula 372/TST), o empregado público invocou em sua defesa normativo interno da Embrapa do qual ele teve intensa e indisfarçável participação em sua criação para a finalidade de se ‘criar’ norma empresarial que indiscutivelmente lhe favorece, num total desprezo e violação pelo disposto à norma proibitiva preceituada pelo inciso I, do artigo 18, da Lei 9784/1999, bem como aos artigos 153 e 273 da Lei 6404/1976 e também aos preceitos das Leis 13303/2019 e 12813/2013”. (eDOC 1, p. ) 
    Nesses termos, aduz que o recebimento de incorporação de gratificação de função sem previsão em lei, afastou a aplicação do disposto nos artigos 8º, §2º, 468, parágrafos 1º e 2º, e 499 da Consolidação das Leis do Trabalho, que veda a incorporação de função gratificada após a destituição, viola a cláusula de reserva de plenário, consoante preceituado na SV 10.
    Alega no mais que “a inteligência da Súmula Vinculante 37 deve ser aplicada ao caso em tela em que figura uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e prestadora de serviços públicos e para a finalidade de fazer preponderar o correto entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário --- tal qual o fez a decisão reclamada --- possa conceder e criar obrigação, sem amparo em Lei material e formal, quaisquer obrigações que não estejam previstas em lei”. (eDOC 1, p. 11)
    E concatena suas alegações afirmando que “a decisão condenatória referendada à incorporação de gratificação de função pelo órgão jurisdicional reclamado, ao garantir a incorporação de gratificação de função à remuneração do reclamado, em sentido contrário à literalidade e espírito da súmula vinculante 37 e aquilo que restou expressamente decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, 485, 513, 530, 542, 616 e 670”. (eDOC 1, p. 14)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se a suspensão do pagamento das gratificações funcionais. No mérito postula a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 34)
    Citado, o beneficiário Antônio Nilson da Rocha apresentou contestação, consoante eDOC 37. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO REMUNERATÓRIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. SÚMULA 372 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS QUE PRESCINDEM DA APRECIAÇÃO PLENÁRIA DA QUESTÃO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. (...)”. (eDOC 45)
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 
    Confira-se a disciplina processual civil sobre o remédio constitucional:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Na espécie, alega o reclamante que a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao enunciado da SV 10 desta Suprema Corte, porquanto afastou a aplicação do disposto nos artigos 8º, §2º, 468, parágrafos 1º e 2º, e 499 da CLT, em entendimento nos seguintes termos: 
    “A Corte regional deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo reclamante, a fim de incluir na condenação a incorporação da gratificação de função e reflexos. Erigiu, para tanto, a seguinte fundamentação (pp. 844/849 do eSIJ - destaques acrescidos): 
    (…)
    O reclamante alega que foi admitido em 2/9/1996, no cargo de Assistente Executivo II, e que exerceu a função comissionada de Chefe da Assessoria Jurídica de agosto de 2003 a fevereiro de 2018, de forma ininterrupta, sendo em seguida nomeado como Assessor da Presidência, tendo exercido essa função de fevereiro a novembro de 2018. Sustenta que completou 10 anos ininterruptos de exercício de cargo comissionado em 1º/9/2013, tendo permanecido nessas condições por mais de 15 anos, até ter sido imotivadamente dispensado em novembro de 2018. 
    Alega que a incorporação da gratificação exercida por mais de 10 anos foi reconhecida e regulamentada administrativamente pela reclamada, por meio de decisão do Conselho de Administração da Embrapa, mas que seu pedido de incorporação não foi respondido pela ré.
    (…)
    No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora exerceu função de confiança por mais de 10 anos de forma ininterrupta, recebendo em contrapartida a gratificação por função, corroborado pela ficha de registro anexada sob ID c4f0257, fl. 244 do PDF. 
    Verifica-se, também, que o autor foi destituído da função de confiança sem justo motivo, não tendo sido designado para o exercício de outra função após a destituição do cargo de Assessor de Presidente, em 1º/11/2018. 
    Preliminarmente, convém destacar que a destituição da função de confiança, sem justa causa, insere-se no poder diretivo do empregador, eis que o legislador não considera alteração contratual unilateral a determinação do empregador para o retorno do empregado ao cargo efetivo, que inclusive caracteriza o instituto da reversão, expressamente autorizado pelo parágrafo único, do art. 468, da CLT. 
    (…)
    Entretanto, cabe ressaltar que a conduta lícita do empregador não implica a sonegação da manutenção remuneratória, notadamente após exercício de função de confiança por um lapso temporal significativo. Isto porque a gratificação de função quitada, por mais de 10 anos seguidos, incorpora-se à remuneração obreira, uma vez que a supressão abalaria a estabilidade orçamentária do trabalhador, o que não é permitido, encontrando-se a manutenção do valor protegida pelos arts. 457, §1º, e 468 da CLT, com redação vigente até 10/11/2017. 
    No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito do C. TST, por meio da Súmula 372, que, em seu item I, trata da estabilidade financeira e do tempo de percepção da gratificação para fins de incorporação. Assim, o mencionado verbete prevê os requisitos específicos para a incorporação da gratificação de função, quais sejam, a percepção por dez ou mais anos pelo empregado e a reversão ao cargo efetivo ‘sem justo motivo’. 
    Neste contexto, verifica-se que a destituição da função de ‘Assessor de Presidente’ exercida pela parte autora, em 1º/11/2018, decorreu da iniciativa unilateral da empregadora, sem qualquer justificativa (ID 07469a8, fl. 194), ou seja, ‘sem justa causa’, já que o justo motivo a que se refere o item I da Súmula 372 do TST está relacionado à prática, pelo empregado, de ato incompatível com a fidúcia exigida para o cargo/função, o que não restou comprovado no presente caso .
    (…)
    Destarte, convém ressaltar que a Lei nº 13.467/2017 alterou vários dispositivos de direito material da CLT, acrescentando ao art. 468 o parágrafo 2º, o qual autoriza a reversão do empregado ao cargo efetivo anteriormente ocupado, sem a integração da gratificação recebida à remuneração, o que inclusive independe do tempo exercido na respectiva função. 
    Contudo, tratando-se de direito material, a alteração legislativa mencionada não pode alcançar situações jurídicas consolidadas na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 6º da LINDB). 
    Assim, considerando a alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017, fixando a vedação da incorporação das gratificações de função de confiança, a manutenção da regra para os empregados que já estavam na função há mais de dez anos, na data de sua entrada em vigor, é medida que se impõe, desde que já atendidos os requisitos para aquisição do direito. 
    No entanto, para os empregados que ainda não contavam com dez anos na função, em 11/11/2017, a incorporação somente será possível em razão de previsão contratual, convencional ou em regulamento interno empresarial. 
    Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a título de exemplo, do Histórico de Funções Gratificadas de fl. 244, a parte reclamante exerceu, pelo período de 1º/9/2003 até 1º/11/2018, ou seja, por mais de 10 anos, funções de confiança, e foi revertido ao cargo efetivo (fl. 194), sem notícia de nova designação. 
    Além disso, a parte autora recebeu gratificação de função, sob a rubrica ‘Função gratificada’, a partir de 9/2003, sempre de forma ininterrupta e habitual, até 10/2018 (ID 5991521, fls. 76/81 do PDF e ID 32344d1, fls. 196/242). 
    Desse modo, a parte reclamante adquiriu, antes de 11/11/2017, o direito de ter incorporada definitivamente à sua remuneração a gratificação de função, quitada em caráter habitual, por mais de 10 anos, não podendo ser suprimida tal parcela por ato unilateral da parte reclamada, face ao disposto na Súmula 372 do TST. 
    (…)
    Pelo que se depreende dos autos, é incontroverso que o reclamante exerceu, ininterruptamente, função de confiança por longos anos, o que enseja a procedência da pretensão obreira. 
    Ademais, registro que o novo texto do parágrafo único do art. 468 da CLT não tem aplicabilidade ao caso do trabalhador cujo direito à incorporação se concretizou antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). 
    (…)
    Cuida-se de controvérsia acerca da incorporação de gratificação de função, percebida por mais de 10 anos, antes da vigência da Lei n.º 13.467/2017. 
    Constatando-se que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto de transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Destaque-se, inicialmente, que não há falar em transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com o disposto na Súmula n.º 372, I, deste Tribunal Superior, de seguinte teor: 
    GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES. 
    I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. (ex-OJ nº 45 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996) 
    Cumpre registrar, nesse sentido, precedente da colenda SBDI-I do TST, em que foi reconhecido o direito da parte reclamante à incorporação da gratificação de função recebida pelo exercício de funções diversas e em períodos descontínuos, porque percebida por mais de dez anos. Eis o teor da ementa do referido precedente: 
    (…)
    Não se identifica, outrossim, a transcendência jurídica em torno da questão controvertida, mormente diante da plena vigência da Súmula n.º 372, I, desta Corte superior a obstaculizar a pretensão recursal. 
    Não se identifica a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria. 
    Não há, por fim, falar em transcendência econômica no caso dos autos, porquanto o valor arbitrado à condenação não se revela elevado ou desproporcional ao pedido formulado e deferido na instância ordinária. 
    Cumpre destacar que esta egrégia 6ª Turma já se pronunciou a respeito da ausência de transcendência da causa em hipótese equivalente à dos presentes autos. Nesse sentido, observe-se o seguinte precedente: 
    (…)
    Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista. 
    Com esses fundamentos, nego provimento ao Agravo de Instrumento”. (eDOC 25, pp. 5/15) (Grifei)
    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 8º, §2º, 468, parágrafos 1º e 2º, e 499 da CLT, ainda que implicitamente. 
    Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho tão somente manteve decisão que deixou de aplicar as mencionadas normas jurídicas, em razão da impossibilidade de subsunção dos fatos delineados ao citado comando normativo, uma vez reconhecida a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017. 
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 69, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu, no caso, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, ao invés da regra geral relativa às reclamações baseadas em súmula vinculante (art. 70, §1º, do RISTF). II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 45.770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)
    Além disso, saliento que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesses termos, destaco que, com relação à alegada contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 37, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte, dado que o TST não majorou vencimentos do interessado com base no princípio da isonomia.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente